Tribunal: STF
Processo: RE 1561627
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que reconheceu a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento do pedido indenizatório (docs. 13 e 28).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 19).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 209 e 211 da mesma Constituição (doc. 15).



    É o relatório necessário. À análise.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.304.964 RG/SP, Tema 1.154 da Sistemática da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 20/8/2021, fixou a seguinte tese de julgamento:



    Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.



    Veja-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    Nesse sentido, verifico que a controvérsia em análise no recurso extraordinário está abarcada pelo Tema 1.154 da Repercussão Geral, motivo pelo qual determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator